Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-90.2008.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000112-90.2008.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - CACERES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA À REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO – TEMA N.° 698, DO STF – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDICAÇÃO DA FINALIDADE A SER ATINGIDA – MANUTENÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO E SENTENÇA RETIFICADOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n.° 684.612 RJ, tomado como paradigma, fixou a seguinte tese (Tema n.° 698):
"
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
".

2. No caso concreto, a sentença
a quo
determinou providências específicas e pontuais, interferindo fortemente no mérito administrativo, o que impõe a sua retificação, a fim de fixar a finalidade a ser atingida pela administração pública, de modo a
regularizar a situação evidenciada no Hospital Regional de Cáceres, com o propósito de suprir o déficit de profissionais, seja mediante a realização de concurso público, remanejamento de recursos humanos ou contratação de organizações sociais para atender a demanda.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 0000112-90.2008.811.0006, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para
“
DETERMINAR ao requerido, em caráter definitivo, que PROCEDA a realização de Concurso Público para a contratação definitiva de médicos ortopedistas e anestesiologistas em número necessário para o eficiente atendimento da demanda no Hospital Regional de Cáceres e FORNEÇA todos os insumos necessários para as atividades clínicas do Hospital Regional, sem que ocorra interrupção em seu fornecimento
”
(ID. 107082977 – pág. 25/39).

A Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 12.05.2015, à unanimidade, retificou em parte a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 107082977 – pág. 59/65):

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS – OMISSÃO ESTATAL – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, servindo como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Em caso de descumprimento da decisão, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para responsabilização do gestor nos moldes anunciados no Código Penal, Lei de Ação Civil Pública e Lei de Improbidade Administrativa, é medida que se impõe”.

Contra esse acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”,
no qual sustenta a ofensa ao artigo 2° e ao artigo 196, da Constituição Federal (ID. 107082977 – pág. 73/92).

Diante da existência do reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional suscitada, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.° 684612 (Tema n.° 698), o recurso foi sobrestado.

Após o julgamento do
Leading Case
e fixação da tese referente ao tema citado, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no Tema n.° 698, do Supremo Tribunal Federal (ID. 182017175).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de justiça, para um possível juízo de conformidade, ou de retratação, em relação ao Tema 698, do Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, no julgamento do Reexame Necessário n.° 0000112-90.2008.811.0006, que retificou parcialmente a sentença.

Com efeito, no Recurso Extraordinário n.° 684.612 RJ, tomado como paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema n.° 698):
"
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
".

Segue a ementa do julgado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.

2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e

(ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.

3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado,

por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.

6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Na hipótese, como delineado no voto relator, os elementos probatórios constantes do processado evidenciam a deficiência grave na prestação de serviços de saúde, diante do descaso da Administração Pública Estadual que, ciente da insuficiência de profissionais, não adotou providências para evitar o aumento nas filas de pacientes aguardando cirurgias ortopédicas, vítimas de fraturas, acomodados de forma precária nos corredores do Hospital Regional de Cáceres, MT.

Tais circunstâncias ensejam a intervenção do Poder Judiciário, sem, contudo, violar ao princípio da Separação dos Poderes, em conformidade com o tema supratranscrito, em face da necessidade de se determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, ainda que em políticas públicas.

Nesse contexto, mister rememorar que o direito à saúde e a inviolabilidade do direito à vida encontram guarida nos artigos 5° e 6°, da Constituição Federal, sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento fundamental, conforme dispõe o artigo 196, da Carta Magna. Confira-se:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]”.

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

De outra parte, observa-se que o acórdão retificou parcialmente a sentença tão somente para decotar multa cominatória, em caso de descumprimento da liminar, ratificando a obrigação de fazer, consistente na
“
realização de Concurso Público para a contratação definitiva de médicos ortopedistas e anestesiologistas em número necessário para o eficiente atendimento da demanda no Hospital Regional de Cáceres
”,
com o fornecimento de todos os insumos necessários para manutenção das atividades clínicas.

Todavia, na tese fixada no tema em questão, o Supremo Tribunal federal explicitou que a decisão judicial, que trate de políticas públicas, como regra, deve apontar as finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública, sem determinar medidas pontuais, cabendo, a esta, apresentar um plano ou meios adequados para alcançar o resultado, como forma de respeitar o espaço de discricionariedade do gestor público.

Dessa maneira, em atenção ao precedente da Suprema Corte, verifica-se que as providências determinadas pelo juízo
a quo
não se alinham aos parâmetros de atuação propostos, porquanto não se limitam a indicar a finalidade a ser atingida, mas interfere fortemente no mérito administrativo ao determinar a realização de concurso público e a lotação dos servidores aprovados em determinada unidade da rede estadual de saúde.

Feitas essas considerações,
EXERÇO o juízo de retratação
, a fim de adequar o presente julgado ao disposto no Recurso Extraordinário n./ 684.612/RJ (Tema n.° 698), tomado como paradigma,
para retificar a sentença
a quo
, determinando-se ao ESTADO DE MATO GROSSO que apresente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, um planejamento de como regularizar a situação evidenciada no Hospital Regional de Cáceres, com o propósito de suprir o déficit de profissionais, seja mediante a realização de concurso público, remanejamento de recursos humanos ou contratação de organizações sociais para atender a demanda, mantendo o acórdão nos demais termos.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024